Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022515-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIO FREITAS SILVA - CPF: 270.068.672-15 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), MARLENE FREITAS DA SILVA - CPF: 229.325.772-04 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE DÉBITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE RECEBIMENTO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REALIZAR O DESCONTO DO DÉBITO. ATO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA AO DANO MORAL.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
O contexto dos autos revela que o ato perpetrado pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço. Foi pactuado que o pagamento se daria mediante desconto em conta corrente e que, caso não efetivado o pagamento por desconto, a negativa injustificada do recebimento direto pelo credor/reclamado configura falha na prestação do serviço.

2.
Tendo a parte promovente a disponibilidade financeira para pagamento do débito, que não se deu por culpa da promovida, é certo que o consumidor não esta em mora.

3.
O fato, por sua vez, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ante a ausência de caracterização de transtornos ou infortúnios que ocasionam lesão à dignidade da pessoa humana.

4.
Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, em face de sentença que determinou o desconto da parcela, vencida em 15/07/2021, na conta corrente da parte Autora e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, os reclamantes/recorrentes interpuseram o presente recurso, pleiteando indenização por danos morais.

Por sua vez, a reclamada/recorrente nas razões recursais, pugna pelo afastamento da obrigação de fazer e pela improcedência total do pedido inicial.

Contrarrazões da instituição financeira apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022